Tribunal: STF
Processo: RE 1323529
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Em uma atenta análise da questão jurídica devolvida ao meu conhecimento, reputo relevantes as razões recursais apresentadas no agravo interno. Dessa forma, ao amparo do § 2º do art. 1.021 do Código de Processo Civil, exerço o juízo de retratação da decisão agravada e, revogando-a, restabeleço a apreciação do recurso extraordinário interposto.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Distrito Federal e Outros(a/s), com fundamento em permissivo constitucional, contra decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementada: 



    APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO – TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS – INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 28 DA LEI DISTRITAL Nº 239/92 – VEÍCULO DE PASSEIO. 



    1. O réu/apelante, DETRAN/DF, é parte legítima na demanda, pois eventual declaração de nulidade da multa aplicada pelo DFTRANS, gerará efeitos ao DETRAN/DF, que é responsável pela apreensão e depósito do veículo.



    2. O Conselho Especial do E. TJDFT considerou inconstitucional o art. 28 da Lei Distrital nº 239/92, sendo nula a multa que teve fundamento neste dispositivo.



    3. O veículo de passeio dirigido pelo autor não tem os atributos necessários para ludibriar o usuário do serviço de transporte coletivo e não pode caracterizar a infração de fraude prevista no art. 28 da Lei Distrital nº 239/92.



    4. Negou-se provimento ao apelo dos réus. 



    O ente público recorrente, em suas razões, alega que o acórdão recorrido violou as disposições do artigo 30, V, da Constituição Federal, ao declarar incidentalmente a inconstitucionalidade da Lei distrital nº 239/92, com redação dada pela Lei distrital nº 953/95.



    Sustenta, ainda, a incorreta aplicação da Lei distrital nº 239/92 com relação a veículos de passeios que realizam transporte irregular e remunerado de passageiros, ao estabelecer que a fraude coibida pelo art. 28 da Lei nº 239/92 seria apenas aos agentes autorizados e às vans clandestinas aptas a conduzir o usuário à conclusão de que estaria utilizando transporte administrativamente regularizado. 



    Ressalta que a referida lei se destina a prever os meios econômicos e financeiros que viabilizam a estrutura do sistema de transporte público do Distrito Federal, e que, portanto, constituiria fraude ao sistema de transporte público do DF a prática de transporte remunerado irregular sem autorização realizado em qualquer modalidade de veículo. 



    Aduz que a prestação de serviço público de transporte público por agente não autorizado pelo Poder Público configura concorrência desleal que viola os direitos tributário, trabalhista, do consumidor e administrativo, além de constituir violação ao art. 30, V, e 175, da CF. 



    Requer o reconhecimento da constitucionalidade e da legalidade da aplicação da punição do art. 28 da Lei distrital nº 239/92 a qualquer condutor de veículo que pratique transporte irregular remunerado de passageiros, inclusive em carros de passeio.



    É o relatório. DECIDO. 



    Reputo relevante as razões recursais.



    O Tribunal de origem julgou procedente o pedido autoral para declarar a nulidade do auto de infração em questão ao fundamento de que o veículo do autor “é um carro de passeio, razão pela qual não tem os atributos necessários para ludibriar o usuário do serviço de transporte coletivo, ou seja, para caracterizar a fraude exigida pelo mencionado dispositivo”. 



    O Recurso Extraordinário interposto por DFTRANS TRANSPORTES URBANOS DO DF foi suspenso ante a repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 661.702/DF. 



    Esta Suprema Corte, no julgamento do RE 661.702/DF (Tema n. 546), relatoria do ministro Marco Aurélio, DJe de 10/03/2021, fixou a seguinte tese: 



    TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. 



    (RE 661.702/DF, Ministro Marco Aurélio, DJe 18/05/2020 – Pleno) 



    Em juízo de retratação, o Tribunal a quo manteve o acórdão anteriormente proferido nos termos da seguinte ementa: 



    APELAÇÃO. REAPRECIAÇÃO. ARTIGO 1.040, II, CPC. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 546. STF. LEI DISTRITAL 239 DE 1992. ARTIGO 28. CONSTITUCIONALIDADE. IRRELEVANTE AO CASO CONCRETO. TRANSPORTE IRREGULAR UTILIZANDO VEÍCULO DE PASSEIO. NÃO SUBSUNÇÃO À LEI EM COMENTO. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO. 



    1. Apelação que retorna a esta Turma em cumprimento ao disposto no artigo 1.040, inciso II, do CPC, para análise de suposta divergência entre o acórdão proferido (545.566) e o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 661.702/DF (Tema 546), que declarou a constitucionalidade do artigo 28 da Lei Distrital 239/1992, alterado pelas Leis de 953/1995 e 3.229/2003, excetuado o § 7º, no tocante ao qual declarou a inconstitucionalidade da expressão “das multas, preços públicos e demais encargos”.



    2. Tendo o acórdão entendido pela inaplicabilidade, ao caso concreto, do disposto no artigo 28 da Lei Distrital 239/1992 (que trata sobre fraude no transporte coletivo), pelo fato de o veículo conduzido pelo autor não possuir os atributos necessários para ludibriar o usuário do serviço de transporte coletivo, mostra-se irrelevante a discussão sobre a constitucionalidade da norma distrital.



    3. In casu, o decidido pelo STF no RE 661.702/DF (constitucionalidade do artigo 28 da Lei Distrital 239/92) não diverge do entendimento da Turma. Imperiosa, assim, a manutenção do acórdão – com a ressalva da fundamentação relativa ao decidido pelo Conselho Especial do TJDFT quanto à inconstitucionalidade do dispositivo em tela, a qual deve ser desconsiderada.



    4. Acórdão mantido.



    Ocorre que, no RE 661.702/DF, o STF julgou constitucional a possibilidade de ente público subnacional aplicar sanções pelo descumprimento das normas de segurança do transporte público de passageiros; e inconstitucional a retenção do veículo como força transversa de se promover a cobrança da correspondente multa administrativa. 



    Importante observar, para dirimir a demanda, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, naquela ocasião, não criou hipóteses que excepcionassem a aplicação da tese, distinguindo quais tipos de veículos deveriam, ou não, sofrer autuação acaso flagrados no cometimento do transporte irregular de passageiros. 



    Bem diferente da linha de fundamentação consignada pelo Colegiado Distrital, o voto-condutor do aludido recurso paradigma, relatado pelo Ministro Marco Aurélio, chegou a consignar que a espécie dos autos tratava exatamente de um veículo de passeio. Veja-se, a propósito, o trecho a seguir transcrito (com meus grifos):



    Percebam as balizas da controvérsia, presente a moldura fática delineada na origem. Particulares foram autuados por autarquia distrital em virtude do transporte remunerado de passageiros, não autorizado, mediante a utilização de veículo de passeio.



    Saliento que, por duas vezes, em embargos de declaração sucessivamente opostos, foi articulada a pretensão de tornar os carros de passeio isentos da incidência da norma sancionadora. Aludida tese, todavia, não foi acolhida, porquanto rejeitados ambos os aclaratórios.



    Na espécie dos autos, o autor (Rubens Nunes de Oliveira) impugnou ambas as medidas: a autuação propriamente dita; e o condicionamento da emissão do licenciamento anual do veículo à quitação da multa. 



    Ao consignar que a particularidade de se tratar de veículo de passeio afastaria a incidência da norma sancionadora, o Tribunal Distrital contrariou a tese firmada no aludido julgamento de repercussão geral.



    Se o próprio acórdão repetitivo, ao reconhecer a constitucionalidade da autuação aplicada pelo ente subnacional em matéria de transporte de passageiros, não discriminou categorias específicas de veículos aos quais a norma teria incidência, não cabe ao Tribunal de origem fazê-lo, criando hipótese de isenção não prevista em lei e tampouco contemplada no aludido precedente qualificado.



    Nesse específico ponto, portanto, o acórdão comporta reforma para que se adéque, o comando nele contido, ao quanto decidido no âmbito da repercussão geral (Tema 546).



    Não desconheço a existência de precedentes nos quais, em casos análogos, o recurso do ente público não teve êxito, ao fundamento de que a apreciação da matéria nele impugnada demandaria a análise de direito local e o reexame fático-probatório (RE 1.337.743/DF, Ministro Roberto Barroso; RE 1.334.779/DF, Ministro Edson Fachin; ARE 714.319/DF, Ministro Dias Toffoli; RE 1.312.001/DF, Ministra Cármen Lúcia; RE 1.317.975/DF, Ministro Alexandre de Moraes).



    Com a mais respeitosa vênia, todavia, a mim me parece que a solução do presente caso requer um enfoque exclusivamente de direito, daí não sendo aplicáveis os óbices dos Enunciados 280 e 279, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    O órgão fracionário do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, embora formalmente tenha dito que estava seguindo a orientação fixada no Tema 546 da Repercussão Geral, criou um aspecto distintivo que, ao meu entendimento, não era cabível.



    Dessa forma, para se caracterizar a adoção, pelo tribunal de origem, de entendimento diverso daquele fixado no Recurso Extraordinário 661.702, não me parece necessária nenhuma incursão ao acervo fático-probatório dos autos tampouco à legislação infraconstitucional.



    Basta a constatação de que, ao se referir à fraude ao transporte público de passageiros, o Plenário desta Corte abarcou toda e qualquer modalidade de veículo, nomeadamente os de passeio, não sendo cabíveis interpretações excludentes não contempladas pela inteligência do Colegiado no oportuno momento de fixação da correspondente tese.



    Tal o contexto, ressai mandatório declarar a constitucionalidade da autuação lançada em desfavor do autor por transporte irregular de passageiros.



    Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário interposto pelo DFTRANS – Transportes Urbanos do Distrito Federal para, reformando o acórdão recorrido, declarar a constitucionalidade da autuação lançada em desfavor do autor por transporte irregular de passageiros. 



    Quanto aos honorários recursais, ao fundamento de referir-se a recurso interposto contra decisão publicada na vigência do CPC/73, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC/15. 



    Publique-se.



Brasília, 23 de novembro de 2021. 



Ministro NUNES MARQUES



Relator